Tribunal: TJBA
Processo: 8008213-46.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008213-46.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MATIAS VICENTE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Indeferimento da petição inicial por ausência de CPF da executada. Tema 876 do STJ. Impossibilidade. Recurso provido. A questão central objetiva saber se é possível indeferir petição inicial de execução fiscal por ausência de CPF/CNPJ da parte executada O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece requisitos específicos para a petição inicial em execução fiscal, não incluindo a indicação do CPF/CNPJ da parte executada, prevalecendo sobre normas gerais por sua especialidade. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 876, fixou tese de que descabe indeferir petição inicial de execução fiscal por falta de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, visto tratar-se de requisito não previsto na Lei de Execução Fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008213-46.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada MATIAS VICENTE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR